Tribunal: TJMT
Processo: 1019453-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019453-49.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COLÍDER
Agravantes: LEANDRO PEREIRA DE SOUZA e CRISTIAN PEREIRA DE SOUZA
Agravado: AMOZ DE SOUZA
Número do Protocolo: 1019453-49.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO PEREIRA DE SOUZA e CRISTIAN PEREIRA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de “Guarda c/c Alimentos” (Proc. no 1002033-04.2021.8.11.0009), ajuizada pelos agravantes contra o pai AMOZ DE SOUZA, conferiu a guarda provisória do menor Cristian Pereira de Souza ao irmão mais velho, o agravante Leandro Pereira de Souza, por entender que este “já vem regendo a guarda do irmão menor há vários meses, sendo, neste caso, excepcionalmente, a melhor opção para a manutenção da guarda do adolescente, mantendo-o sob o seio familiar, haja vista o falecimento da genitora e a prisão do genitor”, e, “ante a ausência de maiores elementos comprovando a capacidade contributiva” do pai/réu/agravado, fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sem, porém, impor obrigação de custeio de metade das despesas extraordinárias, por entender que essas “deveriam ser englobadas diretamente no valor total de fixação dos alimentos, a fim de evitar eventuais entreveros no tocante à execução parcial dos alimentos” (cf. Id. no 107210970).
Os agravantes tecem longas reflexões doutrinárias sobre a natureza dos alimentos provisórios e, ao final, arrematam dizendo que entendem “razoável a imposição aos pais da obrigação de, além da verba alimentar fixada, arcarem, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da criança, como medicamentos, saúde, uniformes e materiais escolares, mediante a comprovação de tais gastos, tendo em vista que é decorrência lógica do dever de prestação alimentar dos genitores, em relação ao filho menor impúbere”, sendo, segundo eles, imprescindível “a fixação de percentual para as despesas extraordinárias separado do percentual” (sic – cf. Id. no 107210964 - Pág. 7/8).
Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, “fixando despesas extraordinárias (material escolar, uniforme, medicamentos, despesas odontológicas, saúde etc.), em separado do valor ordinário, no patamar de 50%”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 107210964 - Pág. 10).
É o breve relatório.
O arbitramento do valor dos alimentos provisórios e o possível juízo revisional devem levar em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentando, devendo estas serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele, pois, conforme expressa disposição legal, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (CC, art. 1.694, § 1o).
Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:
“Trata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências” (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).
Yussef Said Cahali, na obra “Dos Alimentos”, 5a. Ed.,Editora Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:
“incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário (...) Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los (...)”.
As mais evoluídas doutrina e jurisprudência não mais falam em um binômio composto pela necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, mas em um trinômio por incluir juízo de razoabilidade, e, assim, a modificação do valor dos alimentos provisórios arbitrado pelo juiz depende diretamente da demonstração de desequilíbrio entre estes três pilares.
Pois bem.
Tratando-se de criança, descabe falar em demonstração cabal, com precisão matemática, dos gastos demandados para garantia de seu desenvolvimento saudável; há, na verdade, presunção de necessidade do infante, de acordo com o padrão de vida que lhe pode ser oferecido pelos pais, tanto o guardião quanto o alimentante.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 64,03% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 32% DO SALÁRIO MÍNIMO – INVIÁVEL - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE - ARTS. 1.694, § 1o E 1695, DO CC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, e art. 1.695, do Código Civil). Na hipótese em comento, é presumida a necessidade das crianças (10 e 2 anos de idade, respectivamente), especialmente em relação à manutenção das despesas concernentes à saúde, moradia, educação, higiene, alimentação e lazer, bem como a possibilidade do agravante de assumir o comprometimento financeiro, cabendo ser observada a capacidade econômica do alimentante/agravante, o que somente pode ser devidamente aferido após a dilação probatória” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1005257-16.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017 – grifei).
E é este um dos motivos pelo qual, muitos dos juízes brasileiros titulares ou que simplesmente respondem ou substituem em varas de família, em sua maioria sobrecarregados pela quantidade de demandas da mesma natureza, admitem que os alimentos provisórios – frise-se a denotação do vocábulo provisório – devam ser fixados em patamar correspondente a alguns salários mínimos, um, dois, três, dependendo dos aspectos fáticos narrados e demonstrados, especialmente porque tal exposição é sempre feita unilateralmente. Não se “tira da cartola” um valor específico; fixa-se montante em patamar provisório que seja minimamente suficiente para atender as necessidades mais básicas e prementes do alimentando, e, posteriormente, se necessário, modifica-se tal importância para mais ou para menos, segundo critério de razoabilidade.
A concepção jurídica da palavra “alimentos”, não se limita apenas aos recursos necessários à alimentação propriamente dita, mas, também abrangem os custos com moradia, vestuário, educação e saúde, entre outros, ou seja, a obrigação alimentar envolve todo e qualquer bem imprescindível para que seja preservada a dignidade da pessoa humana. É uma imposição que busca, acima de tudo, preservar a vida e o bem-estar de quem necessita do sustento, mas isso, ao contrário do que parecem entender os agravantes, não impõe ao magistrado obrigação de arbitramento de alimentos provisórios em valor fixo e, além disso, determine, no próprio ato decisório que posteriormente poderá ser utilizado como título executivo judicial, que o alimentante arque com metade das despesas extraordinárias.
Em outras palavras, não parece, pelo menos a princípio, desacertada a assertiva decisória de que as despesas extraordinárias “deveriam ser englobadas diretamente no valor total de fixação dos alimentos, a fim de evitar eventuais entreveros no tocante à execução parcial dos alimentos”.
Aliás, como bem dizem os próprios recorrentes, “consideram-se compreendidos no conceito de ‘alimentos’ todas as prestações necessárias para a vida e a afirmação da dignidade do indivíduo, inclusive ‘despesas extraordinárias’” (cf. Id. no 107210964 - Pág. 6), daí porque não se pode exigir que o título executivo judicial preveja, separadamente, valor a título de “alimentos provisórios” e “contribuição com as despesas extraordinárias”.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator